Tribunal: TJSP
Processo: 2289488-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU/TSU – Exercício de 2014 – Decisão que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela Caixa Econômica Federal e declarou a incompetência absoluta do Juízo, determinando a remessa dos autos ao Juízo Federal competente – Pretensão à reforma da decisão – Impossibilidade – Recurso que não comporta conhecimento, uma vez que a ação executiva foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU/TSU – Exercício de 2014 – Decisão que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela Caixa Econômica Federal e declarou a incompetência absoluta do Juízo, determinando a remessa dos autos ao Juízo Federal competente – Pretensão à reforma da decisão – Impossibilidade – Recurso que não comporta conhecimento, uma vez que a ação executiva foi manejada contra empresa pública federal – Nos termos do art. 109, §§ 3o e 4o da Constituição Federal, tais ações serão julgadas na justiça estadual sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal – Todavia, nessa hipótese, o recurso cabível deverá ser sempre dirigido para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau (§ 4o do mesmo dispositivo legal) – Agravo não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001045872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289488-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, é agravado CAIXA ECONOMICA
FEDERAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2289488-50.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de Taboão da Serra
Agravadas: Caixa Econômica Federal e Josenilda Bernardino
Comarca: Taboão da Serra Serviço de Anexo Fiscal
Voto no 34.082
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

IPTU/TSU
Exercício de 2014 – Decisão que acolheu
exceção
de
pré-executividade
oposta
pela
Caixa
Econômica Federal e declarou a incompetência absoluta
do Juízo, determinando a remessa dos autos ao Juízo
Federal competente Pretensão à reforma da decisão
Impossibilidade

Recurso
que
não
comporta
conhecimento, uma vez que a ação executiva foi
manejada contra empresa pública federal Nos termos
do art. 109, §§ 3o e 4o da Constituição Federal, tais ações
serão julgadas na justiça estadual sempre que a comarca
não seja sede de vara do juízo federal Todavia, nessa
hipótese, o recurso cabível deverá ser sempre dirigido
para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição
do juiz de primeiro grau (§ 4o do mesmo dispositivo
legal) Agravo não conhecido, com determinação.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Taboão da Serra da r. decisão de págs. 14/17 que, em execução fiscal
proposta contra Caixa Econômica Federal S/A e Josenilda
Bernardino cobrando créditos de IPTU/TSU do exercício de 2014, no
valor total de R$1.201,85, acolheu exceção de pré-executividade oposta
pela CEF e declarou a incompetência absoluta do juízo, determinando a
remessa dos autos para o Juízo Federal competente, nos termos do art.
64, § 3o do CPC/2015.
Regularmente processado o recurso, o agravo foi
encaminhado para julgamento virtual independentemente de ulteriores
providências.
É o relatório.
O agravo não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Com efeito, constata-se dos autos que se trata de
execução fiscal ajuizada em face de Josenilda Bernardino e da Caixa
Econômica Federal S/A, que é empresa pública federal.
Em razão disso, tem-se que a ação executiva deveria ter
sido distribuída à Justiça Federal.
Todavia, a distribuição ocorreu na justiça estadual
(Serviço de Anexo Fiscal de Taboão da Serra), porquanto não há na
comarca sede de juízo federal.
No caso vertente, tem-se que o E. TJSP não possui
competência para julgar o agravo ora interposto, conforme disposição do
art. 108, II da Constituição Federal, que assim preconiza:
“Art. 108: Compete aos Tribunais Regionais Federais:
(...)
II- Julgar, em grau de recurso, as causas decididas
pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no
exercício da competência federal da área de sua
jurisdição.
Como se vê, ainda que o feito possa ser julgado pela
justiça estadual em primeira instância na hipótese de não haver na
comarca sede de juízo federal, de acordo com o inciso II do art. 108, da
CF, todavia, os recursos serão de competência dos Tribunais Regionais
Federais.
Acerca do tema e para corroborar esse entendimento,
cabe trazer o disposto no art. 109, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal:
(...) § 3o Serão processadas e julgadas na justiça estadual,
no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as
causas em que forem parte instituição de previdência
social e segurado, sempre que a comarca não seja sede
de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
a lei poderá permitir que outras causas sejam também
processadas e julgadas pela justiça estadual.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso
cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal
na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”.
Assim, de acordo com os arts. 108 e 109, da CF, caberia
interpor este agravo perante o Tribunal Regional Federal.
Acerca do tema já se posicionou esta 18a Câmara de
Direito Público:
“Execução fiscal. Parcelas de ISS do exercício de 2014.
Ação ajuizada pelo Município de Itu em face do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT). Nos termos do artigo 109, inciso I, da
Constituição
Federal
a
competência
para
o
julgamento de ações em que entidade autárquica
federal figurar como autora, ré, assistente ou
oponente, é da justiça federal. Por conseguinte, a
justiça estadual é incompetente para processar e
julgar a presente execução fiscal, uma vez que a parte
executada é autarquia federal. De rigor, portanto, o
acolhimento da preliminar de incompetência do juízo
arguida pela executada em sua resposta recursal, com
determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que
sejam enviados a uma das Varas da Justiça Federal, da
Subseção Judiciária competente, prejudicado o exame do
mérito. Julga-se prejudicado o recurso, nos termos do
acórdão” (Apelação no 1505243-02.2019.8.26.0286, rela
Desa Beatriz Braga, j. 07/10/2020). destaquei
Nesse sentido também é o entendimento da E. 15 Câmara
de Direito Público em execução fiscal envolvendo as mesmas partes:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxas Exercícios de
2014, 2015, 2016 e 2017. Município de São Bernardo do
Campo.
Extinção
do
feito
em
primeiro
grau.
Reconhecimento, de ofício, de nulidade das CDAs, por
ausência de fundamentação legal e inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
das taxas de conservação de vias e logradouros e de
incêndio - Empresa pública federal. Competência -
Ainda que a ação tenha sido proposta perante a
Justiça Estadual, por ausência de vara federal na
localidade, o recurso deverá ser apreciado pelo E.
Tribunal Regional Federal, nos termos dos artigos
108, II, e 109, §§ 3o e 4o da Constituição Federal.
Apelo da municipalidade não conhecido. Competência
declinada para o E. TRF da 3a Região” (Apelação n°
1508252-11.2019.8.26.0564, rel. Des. Silva Russo, j.
16/10/2020). destaquei
Portanto, o recurso deve ser encaminhado ao E. Tribunal
Regional Federal competente.
Ante o exposto, não se conhece do agravo, com
determinação.
Roberto Martins de Souza
Relator